Tribunal: TJPA
Processo: 0831927-27.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831927-27.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BEATRIZ CUNHA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE REFÉM DURANTE AÇÃO POLICIAL. EXCLUDENTES PENAIS INAPTAS A AFASTAR RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de indenização por dano moral, que condenou o ente público ao pagamento de R$ 200.000,00 à autora, em razão do óbito de sua mãe, vítima de disparos efetuados por policiais militares durante perseguição a sequestradores. O Estado sustenta a existência de excludentes de responsabilidade civil – legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e erro quanto à pessoa – bem como a suposta culpa exclusiva da vítima. Requer, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes causas excludentes aptas a afastar a responsabilidade civil objetiva do Estado por morte decorrente de ação policial; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral revela-se desproporcional e deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos de seus agentes é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa do agente.

4.

O laudo pericial e o inquérito policial militar confirmam que os disparos que causaram a morte da vítima foram efetuados por policial militar em ação vinculada à função pública, configurando o nexo causal necessário à responsabilização objetiva do Estado.

5.

As excludentes penais invocadas (legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e erro quanto à pessoa) não afastam a responsabilidade civil objetiva, pois esta não exige a comprovação de ilicitude ou dolo, sendo inaplicáveis tais excludentes no campo indenizatório.

6.

A tese de culpa exclusiva da vítima é incompatível com o contexto fático dos autos, uma vez que a vítima estava sob coação armada, em situação de sequestro, não podendo ser responsabilizada por sua própria morte.

7.

O valor de R$ 200.000,00 fixado a título de indenização por dano moral mostra-se proporcional diante da gravidade do fato, do vínculo familiar exclusivo entre autora e vítima e do abalo psíquico sofrido, estando em consonância com precedentes da jurisprudência local e nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado por morte decorrente de ação policial é objetiva e não se afasta pela simples invocação de excludentes penais como legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou erro quanto à pessoa.

2.

A culpa exclusiva da vítima não se caracteriza quando esta se encontra sob coação armada e privada de sua liberdade.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar a gravidade do dano, a condição da vítima e os parâmetros da jurisprudência, não se mostrando desproporcional o montante de R$ 200.000,00 fixado em virtude da morte da mãe da autora por ação estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 188; CP, arts. 20, § 3º, 23 e 25.
Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº 0000480-67.2021.8.16.0083, Rel. Des. Jorge de Oliveira Vargas, j. 25.04.2023; TJ-GO, Apelação Cível nº 0197758-90.2009.8.09.0051, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 17.10.2022; TJ-AM, Apelação Cível nº 0627849-72.2021.8.04.0001, Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira, j. 05.12.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09/2025 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0831927-27.2018.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: BEATRIZ CUNHA DE ALMEIDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará (ID 24469969) contra decisão monocrática (ID 23745908) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a ação de indenização, condenando o Estado ao pagamento de R$ 200.000,00, acrescidos de juros e correção monetária, com base na responsabilidade objetiva do Estado e na existência de nexo causal entre a conduta dos policiais e o óbito da vítima.

Em suas razões recursais (ID 24469969), o agravante sustenta que a responsabilidade do Estado deve ser afastada por excludentes como o estrito cumprimento do dever legal (art. 188 do CC) e a legítima defesa (art. 25 do CP), além da culpa exclusiva da vítima, com base no instituto do erro quanto à pessoa (art. 20, § 3º do CP).

O Estado argumenta que os policiais agiram em legítima defesa, diante de agressão de terceiros, e que a vítima, ao estar no veículo dos sequestradores, incorreu em culpa exclusiva, absorvendo as características da vítima pretendida.

Alega, ainda, que o valor da indenização é exorbitante e deve ser reduzido, com base no precedente do TJPA (ID nº 0003583-86.2015.8.14.0006), que fixou indenização de R$ 35.000,00 por vítima.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a responsabilização do Estado e reduzindo o valor da indenização

Em contrarrazões (ID 24987312), a parte agravada contesta os argumentos do Estado, afirmando que o instituto do erro quanto à pessoa é aplicável apenas na esfera penal e não pode ser invocado para afastar a responsabilidade civil objetiva.

Destaca que a decisão monocrática já rejeitou a tese da culpa exclusiva da vítima, com base no laudo pericial, e que o quantum indenizatório de R$ 200.000,00 foi fixado com base em precedentes do TJPA (ID nº 0001287-26.2008.8.14.0301), considerando a gravidade do dano e a necessidade de caráter punitivo.

Requer o desprovimento do agravo, destacando a reiterada rejeição dos argumentos do Estado em instâncias anteriores.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central do presente agravo interno é a verificação da correta aplicação da responsabilidade objetiva do Estado e da proporcionalidade do quantum indenizatório fixado na sentença.

O agravante, em sua fundamentação, sustenta a quebra do nexo causal com base na culpa exclusiva da vítima, além de invocar a ocorrência de legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e erro quanto à pessoa, como excludentes de responsabilidade civil. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de dano moral, por suposto excesso e desproporcionalidade.

I. DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos de seus agentes é objetiva, prescindindo da demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo causal entre ambos:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que a mãe da autora foi alvejada por dois disparos de arma de fogo oriundos de agentes da Polícia Militar, durante perseguição a criminosos armados que haviam a sequestrado.

O laudo pericial nº 2015.01000475- TAN (Id. 17968704) e o relatório do Inquérito Policial Militar (ID 17968707) atestam que os projéteis que causaram a morte da vítima foram disparados por arma de fogo vinculada ao policial militar SD PM Ulisses Papolha Bráz, cuja conduta foi considerada suficientemente grave a ponto de justificar a instauração de processo administrativo disciplinar simplificado, por indícios de crime e transgressão disciplinar, conforme homologado pela Corregedoria da Polícia Militar (ID 17968708).

Portanto, o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano é evidente, e não foi elidido por nenhum dos fundamentos defensivos apresentados pelo agravante.

Sobre tema, destaco os julgados da jurisprudência pátria:

EMENTA: I – APELAÇÕES CÍVEIS. II – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DISPAROS DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR QUE RESULTOU NA MORTE DO PAI DA APELANTE
. III – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 70 .000,00. IV – APELAÇÃO CÍVEL 1 DA AUTORA: PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONGRUÊNCIA. MAJORAÇÃO PARA R$ 100 .000,00. CARÁTER DÚPLICE DA VERBA, TANTO COMPENSATÓRIO QUANTO PEDAGÓGICA. EVIDENTE ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA FILHA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO . V – APELAÇÃO CÍVEL 2: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA DOS POLICIAIS MILITARES. INCONGRUÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICAÇÃO DO ART . 37, § 6º DA CF
. VI - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE OS POLICIAIS MILITARES SERIAM OS RESPONSÁVEIS PELA AUTORIA DO DISPARO QUE CULMINOU NO ÓBITO DO GENITOR DA AUTORA. INCONGRUÊNCIA.
DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE INFORMARAM QUE EFETUARAM DOIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO AO VEÍCULO QUE EMPREENDIA FUGA SEM CONSEGUIR IDENTIFICAR QUEM ATINGIU O OUTRO VEÍCULO CONDUZIDO PELA VÍTIMA QUE VEIO A FALECE
R . VII -
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA PROVAS SUFICIENTES DE QUE A MORTE DO GENITOR DA AUTORA FOI OCASIONADA PELO DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADOS POR ALGUM DOS POLICIAIS MILITARES ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA REALIZADA
. VIII – RECURSO DE APELAÇÃO 1 PROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO 2 NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Câmara Cível - 0000480-67.2021 .8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: DESEMBARGADOR JORGE DE OLIVEIRA VARGAS - J . 25.04.2023) (TJ-PR - APL: 00004806720218160083 Francisco Beltrão 0000480-67.2021 .8.16.0083 (Acórdão), Relator.: Jorge de Oliveira Vargas, Data de Julgamento: 25/04/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023) – grifo nosso.

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO Nº 0197758-90.2009.8.09 .0051 Comarca de Goiânia 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) AUTORA (S): FERNANDA DOS SANTOS AZEVEDO RÉU (S): ESTADO DE GOIÁS RELATOR: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO . MORTE DE JOVEM POR POLICIAL MILITAR DURANTE PERSEGUIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS

CONFIGURADOS.
VALOR RAZOÁVEL MANTIDO . 1.
É objetiva a responsabilidade civil do Estado pela morte de jovem ocasionada por disparo de arma de fogo perpetrado por agente policial militar durante perseguição empreendida por achar ser o perseguido suspeito de crime anteriormente praticado, estando fundamentada na teoria do risco administrativo, segundo a qual a obrigação de indenizar surge em decorrência do ato lesivo causado à vítima pela Administração Pública
. 2.
Demonstrados os elementos da responsabilidade civil do Estado e, consequentemente, seu dever de indenizar, nos termos dos artigos 37 da Constituição Federal e 43 do Código Civil e ausentes quaisquer causas excludentes da ilicitude, é impositiva a condenação do mencionado ente à reparação dos danos morais experimentados pela filha da vítima, menor à época dos fatos
. 3. Evidenciado que a indenização foi fixada de modo proporcional à gravidade do evento, à violência praticada, ao dano social causado pela conduta do agente público, à capacidade econômica do causador do dano e do ofendido e à extensão do prejuízo causado, deve ser mantida tal como arbitrada. Duplo grau de jurisdição conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-GO 0197758-90.2009.8.09 .0051, Relator.: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2022) – grifo nosso.

II. DA ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DO ERRO QUANTO À PESSOA

A tese de culpa exclusiva da vítima, com base no erro quanto à pessoa, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, tampouco no regime jurídico da responsabilidade objetiva do Estado.

No caso concreto, a vítima estava sob coação armada e privada de sua liberdade, circunstância que exclui qualquer possibilidade de imputação de culpa por sua própria morte. A tentativa do agravante de transferir, à força, a responsabilidade para a ofendida — sob o argumento de absorção das características do sequestrador — revela inaceitável construção interpretativa, destituída de respaldo legal e jurisprudencial no campo da responsabilidade civil.

III. DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E DA LEGÍTIMA DEFESA

O estrito cumprimento do dever legal e a legítima defesa, ainda que reconhecíveis como excludentes de ilicitude no âmbito penal (art. 23 do CP), não afastam, por si sós, a responsabilidade civil objetiva do Estado, pois esta independe da ilicitude da conduta do agente público.

Conforme bem destacou a decisão monocrática agravada:

“(...)

Embora o instituto do estrito cumprimento do dever legal, invocado no apelo, tenha natureza de excludente de ilicitude para fins penais e possa elidir o dever de indenizar nos casos de responsabilidade civil subjetiva, não possui o condão de afastar a responsabilidade objetiva aqui tratada, pois esta não está condicionada à prática de ato ilícito por parte do agente causador do dano, bastando, como já dito, a existência de uma ação vinculada a um resultado danoso por meio de um nexo causal. Em suma, para a identificação da responsabilidade objetiva do Estado não se faz necessário averiguar se o agente causador do dano agiu ou não em estrito cumprimento do dever legal, devendo tal questão ser avaliada, como circunstância do caso concreto, apenas no momento da análise do quantum indenizatório.(...)”

Logo, eventual análise sobre a regularidade da conduta do policial militar no campo penal ou disciplinar não interfere no dever do Estado de indenizar a vítima em sede cível, uma vez constatado o nexo causal e o dano, como se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. PERMANÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1.
A Fazenda Pública tem o dever de indenizar os prejuízos decorrentes de atos praticados por seus agentes ainda que cometidos, em tese, sob o estrito cumprimento de um dever legal.

As excludentes de ilicitude não são suficientes para elidir o dever de indenizar, somente sendo capazes de suprimir a responsabilidade do Estado a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito e força maior ou a culpa de terceiros
; 2 . Havendo a perda de um dedo em razão após o disparo de um tiro por um policial militar, configura-se o dever de indenizar por danos extracontratuais, sendo razoáveis, dentro das peculiaridades do caso concreto e tendo por balizar a razoabilidade e a proporcionalidade, os valores de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por danos morais e de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por danos estéticos; 3. Recurso conhecido e provido em parte; 4 . Sentença parcialmente reformada.(TJ-AM - AC: 06278497220218040001 Manaus, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 05/12/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2022) – grifo nosso.

IV. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Quanto ao valor da indenização fixado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), não se mostra excessivo nem desproporcional diante das peculiaridades da hipótese, que envolve:

a perda da única genitora da autora, com quem residia exclusivamente;

o caráter trágico, abrupto e violento da morte;

o abalo psíquico e emocional irreversível;

a conduta imprudente dos agentes estatais em cenário de extrema sensibilidade e risco.

A jurisprudência do TJPA e do STJ admite indenizações superiores ou equivalentes em hipóteses semelhantes, sendo descabida a tese de violação ao princípio da razoabilidade. Ressalto ainda que o valor não revela viés de enriquecimento ilícito, tampouco extrapola os parâmetros usualmente adotados nesta Corte.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 29 de setembro de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/10/2025